Tribunal: STF
Processo: Rcl 80371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual. Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização. Alegada violação ao decidido na ADC nº 48/DF. Ausência de aderência estrita. Agravo Desprovido. 



  I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada em face de decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa reclamante pelos débitos trabalhistas inadimplidos por prestadora de serviços, ante a ausência de estrita aderência com o firmado na ADC nº 48/DF.



      II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há estrita aderência entre a decisão reclamada e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF, de modo a justificar a utilização da reclamação como instrumento apto à preservação da autoridade de decisão da Corte.



  III. Razões de decidir



    3. A reclamação exige demonstração inequívoca de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que não se verifica no caso concreto, no qual não houve qualquer debate quanto ao vínculo empregatício existente entre a reclamante e o autor da demanda trabalhista, tampouco quanto à eventual ilicitude de contrato firmado nos modelos da Lei nº 11.442, de 2007.



    4. A condenação da empresa agravante decorre da aplicação da Súmula nº 331, inc. IV, do TST, que reconhece a responsabilidade subsidiária da tomadora pelos débitos trabalhistas devidos pela prestadora de serviços, no contexto de terceirização, sem que se tenha discutido vínculo direto de emprego com a tomadora.



    5. O precedente firmado na ADC nº 48/DF versa sobre a contratação civil de transportadores autônomos de cargas, não se aplicando à situação em que se reconhece a terceirização típica desses serviços com responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    6. A jurisprudência da Corte reforça que a ausência de identidade entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma constitucional impede o conhecimento da reclamação, configurando sua utilização como sucedâneo recursal, hipótese vedada.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.